Tribunal: TJBA
Processo: 8001838-21.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001838-21.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE

APELADO: TIAGO FRANCA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATA PRUD HOMME DORIA VIDAL

ACORDÃO

APELAÇÃ
O
. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 83/STJ. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.O prazo prescricional aplicável às ações fundadas em inadimplemento contratual é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, consoante entendimento firmado no EREsp 1.280.825/RJ pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.Inaplicável o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC às cobranças de mensalidades de planos de saúde por entidades de autogestão, que não apresentam liquidez típica exigida pela norma.
SENTENÇA REFORMADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8001838-21.2019.8.05.0110
, em que figuram, como apelante,
Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda
, e, como apelado,
Tiago França dos Santos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, reformando a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)